Tribunal: CARF
Processo: 10640.002598/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002598/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.299 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
GOODY INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/11/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PARCELAMENTO.
ADESÃO.
LITÍGIO.
RESOLVIDO.
INTERESSE
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.
INJUSTIFICADA.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o
conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso
instaurado é afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se
definitiva e, consequentemente, resolvido estará o litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração 01/07/2005 a 30/11/2005.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002598/2008-55
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002598/2008-55

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-23.594 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 275 a 284):
[...]
1 - Não informou os valores relativos às aquisições de Produção Rural de Produtores
Rurais Pessoas Físicas nas GFIP [...];
2 - Não informou os valores pagos ou creditados aos seus empregados sob a forma de
salário "in natura" - Alimentação - nas GFIP [...];
3 - Informou no campo "COMPENSAÇÃO" da GFIP do estabelecimento da matriz e da
filial CNPJ: 02.486.254/0002-78 valores referentes à Compensação Indevida [...];
O contribuinte impugnou a autuação em 7/8/2008 (conforme carimbo de postagem à
folha 268), às folhas 8 1 a 267, aduzindo, em síntese apertada, o que segue:
• Haveria vício no lançamento em razão das contribuições por comercialização
da produção rural dado que "jamais poderia a mesma exigir da Impugnante [...];
• Não configura salário in natura o fornecimento de alimentação pela
Impugnante aos seus empregados, [...];
• Não existe fundamentação jurídica a justificar que apenas cisão total da
empresa legitimaria a transferência dos créditos utilizados [...].
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cujas ementa e dispositivo transcrevemos
(processo digital, fls. 275 a 284):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/06/2008
SEGURADO ESPECIAL. PRODUTOR PESSOA FÍSICA. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. FORNECIMENTO. PAT. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO A
QUO. NÃO APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DA MULTA.
A comercialização de produção rural por produtor pessoa física é fato gerador de
contribuição social previdenciária, não havendo qualquer limite legal no montante
comercializado.
As parcelas in natura fornecidas de empresas não optantes pelo PAT integram o salário-
de-contribuição dos seus empregados.
Não se pode falar que a alimentação fornecida deva ser excluída do salário-de-
contribuição dos segurados pelo simples fato de que a empresa situa-se em zona rural.
O termo de início do prazo disposto no art. 168, II do CTN conta-se da decisão em ação
direta de inconstitucionalidade ou da resolução do Senado suspendendo a execução de
lei.
As determinações da MP449/2008 para aplicação da multa por omissões em GFIP
incluídas na Lei 8.212/1991 não retroagem pela nova sistemática de apuração de multa
adotada.
Lançamento Procedente

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002598/2008-55

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, apenas o Sujeito Passivo interpôs recurso
voluntário, repisando os argumentos da impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a
solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 306 a 356):
1. por lhe ser mais benéfica, a aplicação retroativa do art. 32-A da Lei no 8.212,
de 1991, o qual foi acrescentado pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009;
2. discorre acerca da compensação pretendida, inclusive requerendo a realização
de diligência para produção de provas;
3. não incide contribuição sobre os produtos adquiridos de produtores rurais
pessoas físicas, porque eles não se enquadram como segurados especiais;
4., alega que a autuação foi equivocada, porque o fornecimento de alimentos tem
caráter de verba indenizatória, e não salarial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/5/2009
(processo digital, fl. 286), e a peça recursal foi interposta em 12/6/2009 (processo digital, fl.
403), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, embora apreciado, porque atendidos
os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dele não tomo conhecimento, ante o afastamento do interesse recursal visto no presente
voto.
Desistência recursal
O sujeito passivo tem a faculdade de renunciar ao suposto direito que
fundamentou seu recurso interposto, implicando a desistência recursal, independentemente da
fase processual em que se deu referida opção. Nessa pretensão, basta a manifestação expressa
nos autos (em petição ou a termo) ou a adoção de um dos pressupostos previstos no § 2o art. 78
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.002598/2008-55

ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Nessa perspectiva, a Recorrente desistiu tacitamente do litígio instaurado, com
vistas a aderir ao parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009, conforme informações
dispostas no Sistema de Cobrança da RFB, nestes termos (processo digital, fls. 437 a 439):

[...]

(Destaque no original)
Arrematando o que está posto, quando o contencioso instaurado é afastado nos
termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se definitiva e, consequentemente, resolvido
estará o litígio.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, por renúncia ao contencioso
administrativo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital